Tribunal: TJMT
Processo: 0002883-90.2018.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002883-90.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO), EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 053.676.501-47 (APELANTE), Amilton Bruno Inacio Martins (APELANTE), AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS (APELANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO), EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 053.676.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA GENÉRICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP) – INSUBSISTÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A APREENSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL – DESCARACTERIZADO DEVOLUÇÃO POR PARTE DOS APELANTES – RECURSOS IMPROVIDOS.

Ausente o requisito da voluntariedade na restituição da
res furtiva
não prospera o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002883-90.2018.8.11.0038

APELANTE: AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS

APELADO: MPEMT - ARAPUTANGA

VV

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor dos réus
AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS
e
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0002883-90.2018.8.11.0038, Cód. 103252 da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na qual foram
condenados
pela prática do crime descrito no
art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal
, às penas de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
(o primeiro) e pagamento de
15 (quinze) dias-multas;
e, ao segundo fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multas
.

Em suas razões recursais os apelante pretendem apenas o reconhecimento e aplicação da minorante do
arrependimento posterior
.

Contrarrazões do i. Órgão Ministerial foram ofertadas manifestam pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Em tempo,
proceda a Secretaria Unificada

a inclusão do réu Eduardo Felipe Oliveira como recorrente e não terceiro interessado como consta no cadastro de distribuição.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa pede que seja reconhecido em favor dos apelantes a causa de diminuição de pena concernente ao
arrependimento posterior.

Quanto aos fatos narrados na denúncia e julgados procedentes, tem-se que:

“no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 14h20min,
AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, deslocaram-se até a residência da vítima JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA, sediada na Avenida Mato Grosso, Bairro Beira Rio, cidade de Reserva do Cabaçal/MT, e dali
subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) “carretinha de moto”
, na qual estavam dois tambores de leite, avaliada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme declarando pelo ofendido às fls. 05. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA, deslocaram-se até o local com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso, oportunidade em que, aproveitando-se da falta de vigilância sobre os bens, subtraíram os objetos suso indicados. Após aos atos de apoderamento e subtração, os denunciados empreenderam fuga, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima. Apurou-se que o ofendido foi informado por seu sobrinho, Sr. Edilson Teixeira, que os denunciados haviam passado com a “carretinha” engatada em uma motocicleta, cor prata, sem placa. Ato contínuo,
a vítima entrou em contato com seu filho
Bruno Ferreira de Souza,
o qual conseguiu localizar os increpados e recuperar o objeto subtraído
, bem como acionou a polícia militar”
.

A autoria e materialidade delitiva são inconteste nos autos, sendo o objeto recursal tão somente o reconhecimento da causa de diminuição pelo arrependimento posterior em favor dos apelantes, prevista no art. 16 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

O arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal repousa na reparação pessoal e voluntária do prejuízo, caracterizando causa de diminuição de pena.

Sobre o tema, importante consignar que é necessário que o agente, por ato voluntário, livre de qualquer intervenção externa, repare o dano ou restitua a coisa. Nesse sentido, dispõe o art. 16 do Código Penal, in verbis:

"Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços."

Nessa linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci alerta sobre a necessidade de ser livre a vontade de devolução do objeto subtraído para fins de reconhecimento dessa causa de redução de pena. Vejamos:

"
Voluntariedade e não espontaneidade: (...) há necessidade de uma reparação ou restituição feita livremente pelo agente, mas não significando que, de fato, está arrependido pelo que fez, ou seja, não se exige espontaneidade” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 194).

A propósito, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO. 1. Para o reconhecimento da figura do arrependimento posterior disposta no art. 16 do CP é indispensável que o crime seja cometido sem violência e que o bem seja devolvido à vítima antes do recebimento da denúncia, sendo certo que
a sua aplicação só tem lugar nos casos em que a restituição procede-se voluntariamente
. 2. Tendo a decisão impetrada consignado que a res furtiva foi apreendida por policial no momento da prisão do paciente, ante a ausência de um dos requisitos necessários à incidência da benesse - espontaneidade na devolução - , é inadmissível minorar-se a reprimenda ao fundamento de que houve posterior arrependimento por parte do agente. 3. (...)” (STJ, HC n. 96.140/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 2.12.2008, DJe 2.2.2009) – destaquei.

Portanto, para o reconhecimento do arrependimento posterior exige-se a comprovação da integral reparação do dano ou a restituição da coisa até o recebimento da denúncia, além da
voluntariedade
do ato, o
que não restou caracterizado nos autos,
uma vez que a
res furtiva
foi retirada da esfera de vigilância da vítima e o seu retorno só ocorreu após buscas realizadas pelo seu filho que encontrou o bem e chamou a polícia militar, que o apreendeu fato que encena não houve a devolução por ato voluntário por parte dos recorrentes.

Desta feita, não demonstrada a voluntariedade no ato do agente quanto à restituição da coisa subtraída, incabível o reconhecimento do arrependimento posterior.

Posto isso, em sintonia com parecer ministerial, nego provimento aos recursos interpostos em favor de
AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS
e
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020